Tribunal: TJMT
Processo: 0011264-35.2013.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nos 568/99 E 663/01. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE VENCERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANTIDA. DECRETO No 20.910/32. EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.
A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.
Nos termos do art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.
Nos termos das Leis Municipal 568/1999 e 663/2001, o Autor tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2 (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base, mas, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais.
Sentença retificada em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0011264-35.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JUIZO DA SEXTA VARA DA COMARCA DE SINOP-MT (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA DE LURDES VITAL - CPF: 489.926.669-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020